Tribunal: TJMT
Processo: 1003515-14.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003515-14.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), RUTH CARNAUBA DE PAIVA VIEIRA - CPF: 458.505.261-53 (AGRAVANTE), JOSE SILVERIO DA COSTA - CPF: 064.954.941-49 (AGRAVADO), JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), GABRIEL CAVALCANTI SILVA CORBELINO - CPF: 044.749.071-08 (ADVOGADO), LUCAS VICENTE MUSA ABED - CPF: 043.522.531-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003515-14.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DÍVIDA NÃO ALIMENTAR - PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS – ART. 833, IV, CPC - RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – MITIGAÇÃO AFASTADA – PENHORA QUE ATINGE A PROTEÇÃO À DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SEUS FAMILIARES – GRAVE PREJUÍZO AO MÍNIMO EXISTENCIAL - IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

A impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos (art. 833, IV, do CPC), tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus familiares.

A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos, pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Documentos que comprovam o comprometimento considerável dos proventos com as despesas básicas e com os cuidados médicos do filho da devedora, de modo que a penhora, ainda que de parte dos proventos revela-se em grave prejuízo ao sustento da agravante e de sua família, porquanto o valor líquido auferido não se mostra suficiente para garantir a sua subsistência.

7

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003515-14.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: RUTH CARNAUBA DE PAIVA VIEIRA

AGRAVADO: JOSE SILVERIO DA COSTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Ruth Carnauba de Paiva Vieira
, de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
José Silveira da Costa
, deferiu o pedido de penhora mensal de 10% sobre o rendimento líquido da executada.

Sustenta que a penhora de salário é totalmente vedado pelo ordenamento jurídico, além de causar sérios prejuízos, porquanto não conseguirá manter suas despesas básicas com moradia, energia, água e alimentação. Realça, ainda, que tem 62 anos de idade e sofre de enfermidades crônicas, de modo que seus rendimentos são utilizados para custear os remédios.

Requer em sede liminar, a suspensão da decisão agravada. No mérito, a reforma da decisão agravada para o fim de indeferir o pedido de penhora de percentual de salário.

Liminar deferida para suspender os efeitos da decisão agravada (id 78439961).

Contraminuta (id 80934963). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu descumprimento. Alternativamente, requer que o percentual da penhora sobre os rendimentos seja alterado para 7% ou 5%.

É o relatório.

7

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003515-14.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por José Silveira da Costa contra Ruth Carnaúba, deferiu o pedido de penhora mensal de 10% sobre o rendimento líquido da executada.

A controvérsia cinge-se quanto à possibilidade, ou não, de penhora de percentual sobre o rendimento líquido da executada, ora agravante.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em 22/11/1999, sem que o credor obtivesse sucesso no recebimento do débito, embora realizadas diversas diligências. Diante disso, o Juízo autorizou a penhora do percentual de 10% dos rendimentos da executada, ora agravante, como registrado:

No presente caso, a execução foi ajuizada há mais de 20 (vinte) anos (22/11/1999) e foram imprimidas diversas diligências pela parte exequente e pelo Juízo, através de expedição de ofícios ao Detran (120, 128 e 335), Cartório de Registro de Imóveis (fls. 122/123)), Bacenjud (1a fls. 225/226; 2a. 232/235; 3a fls. 280/282; 4a fls. 288/291), todas infrutíferas. 15.1. A penhora sobre parte dos vencimentos foi deferida (fls. 243/247), contudo, foi reformada pelo e. TJMT (fls. 271/276) e, desde então, a parte executada insistiu que a execução estava garantida pelos bens oferecidos à penhora.

16. Assim, de forma excepcional, diante da infrutuosidade dos demais atos expropriatórios determinados por esse Juízo e observando o princípio da efetividade e da satisfação do direito do credor, defiro o pedido de retenção mensal de 10% (dez por cento) do rendimento líquido da executada Ruth Carnauba de Paiva Vieira, a fim de satisfazer sua obrigação na presente demanda.”

Pois bem. Acerca da impenhorabilidade de bens, dispõe o art. 833, IV, do CPC:

“Art. 833. São impenhoráveis:

...

IV -
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.

Por seu turno, é certo que o STJ tem relativizado, em situações excepcionais, a regra da impenhorabilidade de salários, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES. PENHORABILIDADE DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. SUSTENTO. DEVEDOR. PRECEDENTES. SÚMULA No 7/STJ

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, § 2o, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes.

3. Na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que o deferimento da penhora compromete o sustento da devedora e de sua família, esbarra no enunciado da Súmula no 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1825923/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020)

Assim considerado, faz-se necessário à análise, no caso concreto, das circunstâncias pessoais da devedora, sobre a possibilidade ou não da flexibilização da regra da impenhorabilidade dos vencimentos.

No caso, a executada agravante, servidora do Tribunal de Justiça, demonstrou auferir renda líquida de aproximadamente R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), conforme holerith juntado (id 78310952). Consta que do valor bruto auferido, já sofre descontos relativos a empréstimo, plano de saúde, imposto de renda e previdência.

Verifica-se que há um comprometimento considerável de seus proventos. Assim se entende, porquanto os documentos colacionados evidenciam que a agravante é a responsável pelas despesas médicas de seu filho, que tem obesidade mórbida e passa por diversos tratamentos, inclusive cirurgias.

Ou seja, além das despesas básicas (aluguel, alimentação, remédios, luz, água, etc), a agravante responde também pelos cuidados médicos de seu filho.

Nesse cenário, não se justifica a mitigação da impenhorabilidade dos proventos da devedora, em particular porquanto observado que a penhora, ainda que de parte dos proventos revela-se em grave prejuízo ao sustento da agravante e de sua família, porquanto o valor líquido auferido não se mostra suficiente para garantir a sua subsistência.

Assim, não há hipótese de exceção à impenhorabilidade de que trata o art. 833, IV, do CPC, sob pena de ofensa à dignidade do devedor e da manutenção do mínimo existência, além de um padrão de vida digno em favor do devedor e de seus familiares.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES. PENHORA DE SOBRA DE SALÁRIO. 1) COMO REGRA, É INVIÁVEL A PENHORA DE SALÁRIO - IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA GARANTIDA PELO CPC (ART. 833, IV) - RELATIVIZAÇÃO QUE APENAS EXCEPCIONALMENTE PODE SER ADMITIDA. CASO CONCRETO: NECESSIDADE DE PROTEGER O SALÁRIO, AUSENTE QUALQUER HIPÓTESE DE EXCEPCIONALIDADE. - RECURSO PROVIDO.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2051317-71.2021.8.26.0000; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 38a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/04/2021; Data de Registro: 12/04/2021)

Portanto, caso de reconhecer-se a impenhorabilidade do percentual de 10% dos proventos da agravante.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso a fim de reformar a decisão agravada para indeferir o pedido de penhora de parte dos rendimentos da devedora.

É como voto.

7

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021